Tribunal: TJSP
Processo: 2217702-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pretensão ajuizada por militar, visando ao recebimento de indenização por invalidez permanente, com fundamento na Lei Estadual no 14.984/2013, regulamentada pelo Decreto no 59.532/2013. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pretensão ajuizada por militar, visando ao recebimento de indenização por invalidez permanente, com fundamento na Lei Estadual no 14.984/2013, regulamentada pelo Decreto no 59.532/2013. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217702-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOSEMARIO CERQUEIRA RODRIGUES, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217702-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.176
2
VOTO No
: 19.176
APELAÇÃO No: 2217702-43.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL 11a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE
: JOSEMARIO CERQUEIRA RODRIGUES
AGRAVADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ
: WALTER GODOY DOS SANTOS JUNIOR
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização.
DECISÃO que indeferiu o pedido de “gratuidade”
formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME: Pretensão ajuizada por militar, visando
ao recebimento de indenização por invalidez permanente,
com fundamento na Lei Estadual no 14.984/2013,
regulamentada pelo Decreto no 59.532/2013. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a
Subseção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I, item
I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais, que Josemario Cerqueira Rodrigues move contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, em trâmite na 11a Vara da Fazenda
Pública do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos da cópia de fls. 125/128 dos autos principais.
Argumenta o autor, ora agravante, que não
possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais; a
documentação juntada aos autos comprova a sua hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217702-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.176
3
financeira; faz jus ao benefício da “justiça gratuita” (fls. 1/7).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
(fl. 9), os autos vieram para o reexame (fl. 12).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Indenização
por Danos Materiais, que Josemario Cerqueira Rodrigues move contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em trâmite na 11a Vara da
Fazenda Pública do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” nos termos seguintes:
“Vistos, Trata-se de ação de cobrança de indenização, pelo procedimento
comum, proposta por Josemario Cerqueira Rodrigues em face de Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Relata-se, em síntese, que "[...] Em 09 de
março de 2015, por volta das 23h30min, o requerente, sendo policial militar da
ativa, na época dos fatos, após termino do serviço, para o qual estava escalado
na Cia de Força Tática do 40o Batalhão, quando durante deslocamento para
sua residência, conduzindo sua motocilcleta, quando trafegava pela Avenida
Luiz Pequini nas proximidades da esquina com a Alameda Dom Pedro de
Alcantara, foi surpreendido por um cachorro que, subtamente, cruzou a via na
sua frente e ao tentar desviar sofreu uma queda, sendo socorrido por uma
Unidade do Resgate ao Hospital do servidor público , sendo após elaborado
um BOPC de Auto Lesão no 1o DP de SBC. Pelo Hospital o requerente sofreu
intervenção médica e permaneceu hospitalizado, pois houve lesão na tíbia e na
fíbula ambas na perda direita, o que resultou perda de 1,90 cm em relação a
perna esquerado que causa desiquilíbrio e constantes dores nas costas devido
a haste que fora fixada na tíbia, além de ter ficado com a pisada torta e por
perda permanente e significativa de massa muscular. Em 10 de março de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217702-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.176
4
fora feita a abertura da PORTARIA DE SINDICÂNCIA No
40BPMM-009/06/15, para apuração dos fatos ouvirem o requerente,
testemunhas, juntar a provas e laudos médicos, sendo ao final na solução
relatado que após a análise dos depoimentos e das provas assentadas na
Sindicância pode se concluir que o acidente que resultou na lesão do
requerente, ocorreu durante o percurso de seu serviço para sua residência,
afirmando que o requerente encontrava-se em in itinere , sendo a Sindicância
encerrada e assinada em 25 de Agosto de 2015. Em 02 de Outubro de 2019 foi
instaurada a Portaria da Apuração Preliminar no 40BPMM-003/06/19, com
assunto de INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE PESSOAL, sendo encerrada e
assinada em 17 de Março de 2020" . Referida investigação teria concluído que
o autor não apresenta invalidez permanente por acidente. Assevera que a
referida investigação teria ignorado laudo médico do profissional que
acompanhou o tratamento do autor. Ademais, destaca que sua pretensão de
obter indenização não se encontraria prescrita haja vista que o início do prazo
para a contagem do lapso temporal seria a data da solução da Investigação
Preliminar - 17/03/2020. Após expor os fundamentos jurídicos de sua
pretensão, o autor pugna pela procedência da ação para que a ré seja
condenada "[...] a realizar o pagamento em forma de indenização, por dano
pessoal sofrido e invalidez permanente, no valor de R$ 178.000,00 (cento e
setenta e oito mil reais), mais a correção monetária desde a data do evento e
juros de mora após a citação. Em caso de procedência, o que se espera,
requerem que sejam as verbas declaradas de natureza alimentar, fazendo jus
aos benefícios constitucionais para seu pagamento, nos termos do art. 100, § 1o-
A, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional no
30/2000." Decido. Indefiro o benefício da justiça gratuita, uma vez que o*
autor* não se situa na linha de pobreza ensejadora do benefício, que, pelo
critério utilizado pela Defensoria Pública de SP e adotado por esse juízo,
corresponde à remuneração não superior a três salários mínimos federais e
não ser proprietário de bem móvel ou imóvel de valor superior a cinco mil
UFESP's (Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no
89/2008). Com efeito, o demonstrativo de pagamento apresentado com a inicial
evidencia que o autor percebe remuneração superior a três salários mínimos
(fls. 89). Assim, recolha as custas de distribuição (taxa judiciária, taxa de
mandato da OAB e diligência de Oficial de Justiça), no prazo de 15 (quinze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217702-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.176
5
dias, sob pena de extinção. Apenas após o cumprimento da determinação
acima, citem-se o(a) réu(ré), na pessoa de seu representante legal, no endereço
acima indicado, para os atos e termos da ação proposta, cientificando-o(a) de
que não contestado o pedido no prazo de 30 (trinta) dias úteis, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos alegados pelo(s) autor(es), nos termos do artigo 344 do
Código de Processo Civil. Considerando que não será marcada audiência de
conciliação, advirto que o prazo de resposta tem contagem a partir da juntada
do mandado cumprido/a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da
citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, nos
casos de citação via Portal Eletrônico, na forma do artigo 335, inciso III, e
artigo 231, inciso II e V, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se, na
forma e sob as penas da Lei, servindo esta decisão como mandado. Caso seja
necessária a juntada de documentos em mídia digital, as partes deverão
apresentá-la ao ofício de justiça no prazo de 10 (dez) dias contados do envio
da petição eletrônica comunicando o fato. Ressalto que, além da mídia
original, deverão ser entregues tantas cópias quantas forem as partes do
processo, na forma disposta no artigo 1259, § 3o, do Provimento no 21/2014 da
Corregedoria Geral de Justiça. Int.” (“sic”, fls. 125/128 dos autos
principais).
O Recurso não comporta conhecimento por esta
27a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, a questão discutida nos autos refere-
se à indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/2013, regulamentada
pelo Decreto no 59.532/2013, devida para o caso de morte ou invalidez
permanente de militar. Trata-se de matéria que está inserida na
competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 3o, inciso I, item
I.1, da Resolução n° 623/2013 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217702-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.176
6
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
Assim, não sendo competente esta Câmara para
conhecer do Recurso, deve ser determinada a remessa dos autos para
uma das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) desta
E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:

0031884-86.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Cristina Zucchi
Comarca: Bauru
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 11/09/2019
Data de publicação: 13/09/2019
Ementa: Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por
danos morais ajuizada por policial militar em face da Fazenda Pública Estadual,
decorrente de acidente de trânsito ocorrido no trajeto entre o trabalho e sua casa
(acidente in itinere). Causa de pedir fundamentada no vínculo estabelecido pela Lei
no 14.984/13 entre o policial militar (servidor público) e a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos
da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.1).
Precedentes desta C. Corte. Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitante (5a Câmara de Direito Público).

0012337-60.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Seguro
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 08/05/2019
Data de publicação: 09/05/2019
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Servidor público. Ação de indenização.
Suscitação de conflito. Dúvida sobre quem deve julgar a queixa recursal. Necessário
cometimento à E. 8a Câmara de Direito Público. Tema da causa que está distante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217702-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.176
7
debate de questão securitária. Regência da Res. 623/2013 (art. 3o, inciso I, item I.1).
Precedentes deste Colendo Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE.
0041765-24.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Evaristo dos Santos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 07/11/2018
Data de publicação: 08/11/2018
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Policial militar. Ação de servidor
militar - pretendendo indenização, nos termos da Lei no 14.984/13, em razão de
acidente ocorrido no trajeto entre seu trabalho e sua residência (acidente in itinere).
Competência recursal ratione materiae Estabelece-se pelo pedido contido na
inicial. Questão central está no vínculo estabelecido pela Lei no 14.984/13 entre o
policial militar (servidor público) e a Fazenda do Estado de São Paulo, quando
cabível a apreciação pela Seção de Direito Público (art. 3o, inciso I, item I.1 da
Resolução no 623/2013). Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência da
Colenda 2a Câmara de Direito Público, ora Suscitada. Conflito procedente,
competente a Câmara Suscitada.

0035222-39.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Seguro
Relator(a): Amorim Cantuária
Comarca: Santo André
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 23/08/2017
Data de publicação: 24/08/2017
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRABALHO 'IN ITINERE'. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELA FAZENDA DO ESTADO NOS TERMOS DA LEI No
14.984/13. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE SEGURO.
CONTROVÉRSIA TRAZIDA AOS AUTOS DIRETAMENTE LIGADA À RELAÇÃO
ADMINISTRATIVA EXISTENTE ENTRE O SERVIDOR E A FAZENDA ESTADUAL.
OBEDIÊNCIA AO PREVISTO NO ART. 3o, ITEM I.1, DA RESOLUÇÃO 623/13.
COMPETÊNCIA DA E. 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Como a causa de
pedir não se reporta ao cumprimento de cláusula de contrato de seguro, mas na
incidência da Lei Estadual no 14.984, de 12 de abril de 2013, e, portanto, escorada
na relação jurídica estabelecida entre a Administração e o Servidor Público
integrante da Polícia Militar, a competência para conhecer e julgar esta causa é da
11a Câmara da Seção de Direito Público. CONFLITO ACOLHIDO, PARA
PROCLAMAR COMPETENTE A COLENDA CÂMARA SUSCITADA.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217702-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.176
8
Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) desta E. Corte, com as
cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora